Tribunal: TJDFT
Processo: 0720076-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720076-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA AGRAVADO: LUCIANO MATTOS NOGUEIRA DA GAMA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Vert Companhia Securitizadora contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto por ela. A embargante alega que o não conhecimento dos embargos de declaração contraria o princípio da instrumentalidade das formas previsto no art. 277 do Código de Processo Civil. Explica que informou a distribuição do agravo de instrumento com a demonstração das razões para a possível revogação da decisão pelo Juízo de Primeiro Grau, o que afasta a alegação de supressão de instância. Pede o provimento do recurso para que o vício apontado seja sanado. Contrarrazões (id 73019148). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A embargante sustenta omissão no acórdão embargado. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. A alegação de que houve omissão no tocante ao fato do Juízo de origem ter conhecimento de toda matéria elencada no agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada, não merece prosperar. A decisão embargada explicou que a tese trazida no agravo de instrumento não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau antes da decisão agravada. Ressaltou que o fato de o Juízo de Primeiro Grau ter indeferido a revogação da tutela de urgência em decisão posterior à interposição do recurso é incapaz de convalidar o vício da supressão de instância. A aplicação do princípio da instrumentalidade das formas não autoriza, por si só, a análise, em grau recursal, de matéria que não foi previamente apreciada pelo Juízo de origem. A leitura dos embargos de declaração revela a ausência de vício na decisão, mas sim a insatisfação com os fundamentos adotados. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator